Tribunal: TJSP
Processo: 1009252-25.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
FRAUDE BANCÁRIA – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Falha na prestação dos serviços - Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito por débito e contrato desconhecidos - Negativa de relacionamento jurídico não infirmada pelo réu - Inaplicabilidade do art. 14, § 3o, inciso II, da Lei

Ementa:
FRAUDE BANCÁRIA – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Falha na prestação dos serviços - Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito por débito e contrato desconhecidos - Negativa de relacionamento jurídico não infirmada pelo réu - Inaplicabilidade do art. 14, § 3o, inciso II, da Lei n° 8.078/90 (CDC) - Responsabilidade objetiva do réu - Súmula 479 do C. STJ - Sentença mantida.
– Dano moral – Ocorrência - Autora que teve o seu nome inserido no rol de inadimplentes, pelo réu, por dívida não comprovada - Sentença mantida.
Art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP
- A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009252-25.2018.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada ANANDA SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009252-25.2018.8.26.0278 -Voto no 30572
2
Apelação Cível no 1009252-25.2018.8.26.0278
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelada: Amanda Santos da Silva (justiça gratuita)
Juiz: Thiago Henrique Teles Lopes
Comarca: Itaquaquecetuba 1a Vara Cível
Voto 30572
FRAUDE
BANCÁRIA

DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU
- Falha na prestação dos serviços - Inscrição do nome
da autora no serviço de proteção ao crédito por débito
e
contrato
desconhecidos
-
Negativa
de
relacionamento jurídico não infirmada pelo réu -
Inaplicabilidade do art. 14, § 3o, inciso II, da Lei n°
8.078/90 (CDC) - Responsabilidade objetiva do réu -
Súmula 479 do C. STJ - Sentença mantida.
Dano moral Ocorrência - Autora que teve o seu
nome inserido no rol de inadimplentes, pelo réu, por
dívida não comprovada - Sentença mantida.
Art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP
- A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios
e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Recurso não provido.
É recurso de sentença (121/124) que
julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexigibilidade de
débito c. c. indenização por dano moral1 ajuizada por Amanda Santos da
Silva em face de Banco Santander (Brasil) S/A, para o fim de declarar a
inexigibilidade
dos
débitos
referentes
ao
contrato
UG354432000012780032, no valor de R$ 2.741,49 e condenar o réu a
pagar à autora a importância de dez mil reais (R$ 10.000,00), a título de
1 Valor: R$ 31.361,49, em setembro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE de
29.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009252-25.2018.8.26.0278 -Voto no 30572
3
indenização por danos morais, acrescida de correção monetária, pela
tabela prática do Tribunal de Justiça, a partir da publicação da sentença e
de juros de mora, de 1% ao mês, a contar da citação, carreando-lhe,
ainda, o pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária,
fixada em 10% sobre o valor da condenação.
Apelou o réu, em cujas razões, reitera os
mesmos argumentos expendidos na contestação, no sentido de que teria
agido em exercício regular de direito, atribuindo culpa exclusiva a
terceiro, o que excluiria sua responsabilidade.
Acena também para a inexistência de
dano moral, alegando meros aborrecimentos, insurgindo-se, ainda, em
relação ao valor arbitrado para a indenização, o qual reputa exacerbado,
pedindo sua redução.
Requer o provimento do recurso para a
integral improcedência da ação.
Recurso não respondido.
É o relatório.
Consta dos autos que a autora teve o seu
nome inserido no serviço de proteção ao crédito em face do contrato
UG354432000012780032, no valor de R$ 2.741,49.
Todavia, a autora nega a manutenção de
relacionamento jurídico com o réu, tendo firmado declaração nos autos
no sentido de que nem mesmo possui conta bancária.
O réu se limitou a afirmar que teria agido
legitimamente em função da inadimplência verificada, procurando se
esquivar de sua responsabilidade atribuindo culpa exclusiva a terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009252-25.2018.8.26.0278 -Voto no 30572
4
fraudador, além de que o fato não teria passado de meros
aborrecimentos.
Todavia incide, na hipótese, a culpa
objetiva do réu, conforme estabelece a Súmula 479 do C. STJ.
Registre-se que o apelante não juntou um
único documento na tentativa de infirmar os fatos contidos na inicial,
tendo apenas digitalizado parte de algum documento - se é que se pode
chamar de documento - do qual não se consegue vislumbrar nenhuma
relação com os fatos tratados nos autos, não havendo menção ao nome
da autora, número de contrato ou coisa que o valha (fls. 50).
Nessa
conformidade,
decidiu
corretamente o Magistrado, nos seguintes termos, aqui adotados, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte:
"Conforme relatado, pretende a autora
a declaração de inexigibilidade do débito apontado em seu nome
posto que desconhece a dívida inscrita junto aos órgãos de
proteção ao crédito. Vê-se, pelo quanto verte dos autos que a
requerente contestou a existência do apontamento débito e a
irregularidade de inscrição.
Nesse
contexto,
cumpria
à
ré,
prestadora do serviço e detentora das informações técnicas
atreladas à sua atividade, demonstrar que, diferentemente do que a
autora alegou, houve regular prestação de serviços e consumo a
justificar a cobrança do débito discutido nos autos e
consequentemente a regularidade no apontamento levado a efeito
em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual não se desincumbiu
suficientemente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009252-25.2018.8.26.0278 -Voto no 30572
5
Em suma, a ré não se desincumbiu,
portanto, do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC),
isso porque, teceu alegações genéricas acerca da regularidade do
débito,
não
coligindo
aos
autos qualquer documento que
demonstrou a contratação ou utilização do cartão de crédito pela
autora, pelo que se deve considerar, nessas circunstâncias, que o
afirmado por esta é verdadeiro. Consequentemente, conclui-se que
o débito é efetivamente inexigível, vez que não comprovada a
regular contratação e/ou prestação de serviços."
Quanto ao dano moral, decorre in re ipsa,
prescindindo de comprovação.
O valor da indenização foi fixado dentro
dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando
majoração ou redução.
E mais não é preciso dizer para que a r.
sentença recorrida seja mantida por seus próprios e judiciosos
fundamentos.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso, majorando-se a verba honorária para 20% sobre o valor da
condenação atualizado.
MARINO NETO
Relator